Tribunal: TJPA
Processo: 0002803-60.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002803-60.2017.8.14.0012

APELANTE: LEOBALDO CAMPOS SOARES FILHO, JOSIMAR COSTEIRA BARRETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0002803-60.2017.814.0012

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

APELANTES: LEOBALDO CAMPOS SOARES FILHO E JOSIMAR COSTEIRA BARRETO

DEFENSOR PÚBLICO: LARISSE CAMPELO MESSIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES E RECEPTAÇÃO CULPOSA (ARTIGOS 157,
CAPUT
E 180, §3º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).

1. DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE POR MORTE DO RÉU LEOBALDO CAMPOS SOARES FILHO, ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA.
DEVIDAMENTE COMPROVADA A MORTE DO ORA APELANTE POR MEIO DA CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXADA AOS AUTOS, IMPERIOSA É A DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NOS TERMOS DISPOSTOS NOS ARTIGOS 107, I, DO CÓDIGO PENAL C/C 62, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

2. DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO ACUSADO JOSIMAR COSTEIRA BARRETO.
DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA: 23/05/2017. DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA: 28/05/2020. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CRIME DE RECEPTÇÃO CULPOSA. ACUSADO CONDENADO A 06 MESES DE DETENÇÃO. CONSTATA-SE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL SE VERIFICA EM 03 ANOS. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, CONSEQUENTEMENTE DESTE VOTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Reconhecimento de ofício da Extinção de punibilidade por morte do acusado Leobaldo Campos Soares Filho, conforme os artigos 107, I, do Código Penal e 62 do Código de Processo Penal, bem como da Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante Josimar Costeira Barreto, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe

provimento
, com o reconhecimento da ocorrência de prescrições por morte e retroativa, nos termos do voto da Relatora.

4ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 06 de março de 2023 e término no dia 13 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEOBALDO CAMPOS SOARES FILHO E JOSIMAR COSTEIRA BARRETO
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá/PA
(ID nº 11932548) que condenou igualmente o apelante Leobaldo Campos Soares Filho à pena de 09 anos de reclusão no regime Fechado, além de 600 dias-multa, e, o apelante Josimar Costeira Barreto à pena de 06 meses de detenção no regime Aberto, pela prática dos crimes 157, caput e 180, §3º, do Código Penal, respectivamente.

Narrou à denúncia
(fls. 05/07, ID nº 11932390), que no dia 12/03/2017, por volta das 23:00 horas, a vítima Paulo Sergio dos Santos Garcia, mototaxista, estava fazendo uma corrida, e ao deixar um passageiro foi abordado pelo acusado Leobaldo o qual lhe ameaçou com um terçado e exigiu que a vítima entregasse os seus pertences, a vítima muito assustada entregou. Após concluir o assalto o acusado evadiu-se do local.

Após diligências da polícia militar, o acusado Leobaldo foi encontrado na companhia do acusado Josimar, este ao ser indagado informou que repassou o aparelho celular para a acusada Maria da Conceição Balieiro do Nascimento e que ela pagou pelo objeto. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do apelante Josimar como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I do Código Penal,
e dos acusados Josimar e Maria da Conceição, nas sanções punitivas do
artigo 180 do Código Penal
.

A denúncia fora recebida em 23/05/2017 (fl. 86, ID nº 11932405)
.

A sentença
foi prolatada no dia 28/05/2020 (fls. 203/216, ID nº 11932548). Absolvendo a acusada Maria da Conceição Balieiro do Nascimento, conforme previsão do artigo 386, V, do Código de Processo Penal, e, condenando os apelantes Leobaldo Campos Soares Filho e Josimar Costeira Barreto pelos crimes previstos nos artigos 157, caput e 180, §3º, do Código Penal, respectivamente.

Em razões recursais
(fls. 255/262, ID nº 11932569), os recorrentes pugnaram pela revisão na dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 265/269, ID nº 11932572), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso, mantendo-se
in totum
a sentença condenatória.

Nesta instância superior
(fls. 274/283, ID nº 12350272), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso de apelação interposto por
JOSIMAR COSTEIRA BARRETO,
a fim de que seja afastada a circunstância judicial desfavorável dos motivos do crime e, de
ofício
, declarada extinta a punibilidade de
LEOBALDO CAMPOS SOARES FILHO,
em virtude do óbito.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, bem como,
provido

na análise do mérito.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LEOBALDO CAMPOS SOARES FILHO E JOSIMAR COSTEIRA BARRETO
por intermédio de Defensora Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá/PA
(ID nº 11932548) que condenou igualmente o apelante Leobaldo Campos Soares Filho à pena de 09 anos de reclusão no regime Fechado, além de 600 dias-multa, e, o apelante Josimar Costeira Barreto à pena de 06 meses de detenção no regime Aberto, pela prática dos crimes 157, caput e 180, §3º, do Código Penal, respectivamente.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença penal, objetivando a revisão na dosimetria da pena dos apelantes pelos crimes de roubo simples e receptação culposa, entretanto, há questões prévias a serem reconhecidas de ofício: a extinção da punibilidade por morte quanto ao acusado Leobaldo Campos Soares Filho, bem como a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 180, 3º, do Código Penal em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Conforme anexado aos autos, a
Certidão de Óbito
(fl. 194 – ID nº 11932544), datada de 28 de setembro de 2018, exarada pelo Cartório do 3° Ofício de Cametá – Tabelionato de Notas e Registro Civil das Pessoas Naturais, atestou o
falecimento de Leobaldo Campos Soares Filho, ocorrido em 19 de agosto de 2018
no município de Cametá – PA.

Nesse sentido, o Art. 107, I, do Código Penal, aponta pela extinção da punibilidade em razão da morte do agente, pautado no princípio
mors omnia solvit
(a morte tudo apaga) e do princípio constitucional da personalidade da pena, segundo o qual nenhuma sanção criminal passará da pessoa do delinquente (Art. 5º, XLV).

Ante o exposto,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado

LEOBALDO CAMPOS SOARES FILHO
,
tudo com fulcro no
Artigo 107, I, do Código Penal e 62 do Código de Processo Penal.

Quanto ao acusado Josimar Costeira Barreto, constato a ocorrência da prescrição retroativa, discorro.

Segundo o magistério de Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),
in verbis
:

“Diz-se retroativa (...) A modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o ministério público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis”.

In casu
, a denúncia fora recebida pelo juízo de direito em 23/05/2017, consoante se verifica à fl. 86, ID nº 11932405. A sentença penal condenatória, por sua vez, fora prolatada em 28/05/2020 (fls. 203/216, ID nº 11932548), trago à baila o que prevê o artigo 389 do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 389
. A sentença será publicada em mão do escrivão, que lavrará nos autos o respectivo termo, registrando em livro especialmente destinado a esse fim.

A respeito da publicação em mãos do escrivão, Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado. 11ª edição: revista, atualizada e ampliada. Editora Revista dos Tribunais: p. 747), assevera,
in verbis
:

É A TRANSFORMAÇÃO DO ATO INDIVIDUAL DO JUIZ, SEM VALOR JURÍDICO, EM ATO PROCESSUAL, POIS PASSA A SER DO CONHECIMENTO GERAL O VEREDICTO DADO (...). NESSE SENTIDO, ESTÁ SEDIMENTADA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HAJA VISTA O JULGAMENTO DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS Nº 69436/RS, RELATADA PELO MINISTRO NERI DA SILVEIRA, CUJO ACÓRDÃO FORA PUBLICADO EM 13/11/1992.

Entre os marcos interruptivos supracitados não foram verificadas causas suspensivas nem interruptivas da prescrição. O Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Destaco ainda a Súmula 146 do Supremo Tribunal Federal:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”.

Com efeito, para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal, segundo a qual,
in verbis
:

Art. 110, §1º.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, VI, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI -
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - PRESCRIÇÃO - PENA IN CONCRETO - RECONHECIMENTO
. Verificando-se que entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior àquele previsto no art. 109, V, do CP, tendo em vista a pena concretizada e o trânsito em julgado da decisão para o MP, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, em sua modalidade retroativa.
(TJ-MG - APR: 10534120014996001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data de Publicação: 25/10/2019).

APELAÇÃO PENAL. ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. l. Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional (04 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal), ocorrida desde o último marco interruptivo (publicação da sentença condenatória - 28/01/2014), impõe-se o reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade, na modalidade prescrição retroativa. 2. Prescrição reconhecida de ofício, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente.”
(TJE/PA. 2020.01589711-27, 213.424, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/08/2020, Publicado em 06/08/2020).

Manuseando a sentença penal condenatória, verifica-se que o apelante fora condenado a pena concreta e definitiva de 06 (seis) meses de detenção pela prática do crime tipificado no artigo 180, §3º, do Código Penal (receptação culposa).

Assim, ponderando as diretrizes do artigo 110 c/c 109, VI, o caso em questão prescreve em
03 (quatro) anos
, posto que a pena definitiva aplicada não é superior a 01 ano.

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 03 (três) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes dos artigos 109, inciso VI, artigo 110, §1º e 115, todos do Código Penal, visto que entre a data do recebimento da denúncia (23/05/2017) e a prolação da sentença penal condenatória (28/05/2020) transcorreram mais de 03 (três) anos
.

Ademais, é oportuno registrar que a prescrição na modalidade retroativa constitui espécie de prescrição da pretensão punitiva estatal. Não se trata, portanto, de prescrição da pretensão executória, afinal, inexiste título executivo de natureza judicial formado, o que se verifica somente com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para ambas as partes, sendo que na hipótese dos autos a coisa julgada formara-se somente para a acusação. Por conseguinte, o Recorrente continua a gozar do
status
de primário e não poderá ter seu antecedente criminal maculado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
reconhecendo de Ofício a Extinção de punibilidade por morte do acusado Leobaldo Campos Soares Filho, conforme os artigos 107, I, do Código Penal e 62 do Código de Processo Penal, bem como da Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante Josimar Costeira Barreto, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, VI, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém, 14/03/2023